Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS E VÍDEOS DO LOCAL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos infringentes e de nulidade nos quais a defesa requer que prevaleça o voto minoritário para que seja decotada a qualificadora de rompimento de obstáculo e readequada a pena do embargante, observando-se o parâmetro de 1/6 a partir da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
2. Improcedente o pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de realização de exame de corpo de delito, pois incidiu situação excepcional e o rompimento do obstáculo foi comprovado pelos depoimentos da vítima e das testemunhais, corroborados por filmagens.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.